Tribunal: TJSP
Processo: 1000274-81.2020.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO, PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO, PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO.

EMBARGOS REJEITADOS.